Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0715491-34.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152447766 e 155187008 dos autos originários n. 0719448-23.2022.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega que a demanda trata de liquidação de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa, superando-se, assim, a questão a ser analisada no julgamento do Tema 1.169. Salienta que já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n° 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito. Argumenta que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da liquidação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, e art. 1.037, § 13, I, ambos do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Com efeito, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora a agravante assevere a natureza alimentícia da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Aliás, não é crível que a parte não possa aguardar o pronunciamento de mérito neste recurso, tendo em vista que, na origem, se trata de liquidação de sentença formada em ação coletiva promovida nos idos de 1997. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator